Tribunal: CARF
Processo: 10380.720314/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720314/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.544 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BRACOL INDUSTRIA DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVA. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetáriaoujuros,nostermosdosartigos13e15,VI,daLeino10.833,de 003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente ao quarto trimestre de 2005 onde a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza reconheceu o direito creditório no valor de
R$3.728.794,09, sem atualização pela taxa SELIC, conforme despacho decisório de fl. 36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720314/2007-33
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720314/2007-33

Irresignado o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que o valor do direito creditório reconhecido deveria ser atualizado pela taxa SELIC.
A impugnação foi julgada pela DRJ Belém, acórdão no 01-14.501, de 30/06/2009,
improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- inicialmente informa que a nova denominação da empresa é Cascavel Couros
Ltda;
- a argumentação do acórdão de piso esta baseada no argumento de não ser o
ressarcimento uma forma de restituição, sendo inaplicável o art. 39 da Lei no 9.250/1995;
- informa que não existe vedação a incidência da atualização monetária ou de
juros sobre os créditos da contribuição objeto de pedidos de ressarcimento;
- mesmo não existindo previsão da incidência da correção na Lei no 10.637/2002 a
mesma é aplicável por não ser um acréscimo de valor mas a manutenção do poder econômico da
moeda;
- cita jurisprudência e normas administrativas em seu amparo;
- o ressarcimento é espécie do gênero restituição, Lei no 9.250/96;
- deve ser aplicada analogia para a Taxa Selic;
- a IN SRF no 600/2005.
Toda a argumentação é efetuada como pressuposto a autuação sobre o Pis/Pasep
apesar de no caso concreto ser uma autuação da contribuição Cofins.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O acórdão de piso indeferiu o pleito de atualização do ressarcimento pela Taxa
Selic por ser assunto pacificado no âmbito da RFB pela aplicação do art. 52 da IN SRF no
600/2005:
§5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720314/2007-33

Em análise da alegação posta, há que se dizer, que a legislação tributária
constante do parágrafo 4o, art. 39 , Lei no 9.250/1995, possui tratamento específico para os
casos de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
De outro lado, a jurisprudência administrativa e judicial juntada pela contribuinte
também não serve à corroboração da referida alegação. É que como se pode inferir dos
acórdãos transcritos, referem-se a períodos anteriores à superveniência da acima transcrita
norma.
Como está exposto de forma literal na legislação tributária , artigo 13 da Lei no
10.833/2003:
Art. 13 O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do
art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do §4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização monetária
ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
No mais, deve ser aplicada a Súmula Carf no 125, que já definiu entendimento no
âmbito administrativo:
No ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o Pis não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833 de
2003.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital